Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54224846, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento de requisições de pequeno valor expedidas em favor JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE GUEDES DE SOUZA, JANETTE DAS GRAÇAS LOPES, JANILDO NUNES DA MOTA, JESSAMYNE MARIA FONTENELLE VARAO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). O SINDIRETA (ID: 54666997) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE GUEDES DE SOUZA, JANETTE DAS GRAÇAS LOPES, JANILDO NUNES DA MOTA, JESSAMYNE MARIA FONTENELLE VARAO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador